Tribunal: CARF
Processo: 11128.722379/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722379/2016-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.720 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SLOT LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/02/2013
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega da declaração, conforme dispõe a Súmula CARF no 49.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE
E
NÃO-CONFISCO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
O colegiado não tem competência para se manifestar sobre os argumentos de
inconstitucionalidade da lei tributária, conforme disposto na Súmula CARF no
02.
RETROATIVIDADE
BENIGNA
DA
NORMA
TRIBUTÁRIA.
ALTERAÇÃO DA PENALIDADE DA IN RFB 800/2007. APLICÁVEL
SOMENTE ÀS RETIFICAÇÕES/ALTERAÇÕES DAS INFORMAÇÕES JÁ
PRESTADAS DE FORMA TEMPESTIVA.
A retroatividade benigna da norma tributária, disposta pelo artigo 106, do
Código Tributário Nacional, se aplica quando há, de fato, alteração da norma
em relação à penalidade aplicada ao contribuinte. O presente caso não faz jus à
retroatividade, tendo em vista ser aplicada somente quanto às
retificações/alterações das informações prestadas de forma tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, quanto aos argumentos relativos à denúncia espontânea, e
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722379/2016-68
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.720 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722379/2016-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela primeira
instância, no Acórdão no 16-088.166:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa SLOT LOGÍSTICA LTDA.,
CNPJ , 07668541000131 , doravante denominada impugnante, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), onde foi lançada a multa prevista no artigo 107, Inciso IV – alínea “e”
do Decreto 37/66 , “ por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal” . O prazo que não foi obedecido e gerou a aplicação da
multa foi o prazo previsto no artigo 22, Inciso III da IN RFB 800/2007.
Descrição da Infração
Consta do auto de infração que a impugnante concluiu a desconsolidação relativa a um
conhecimento eletrônico a destempo, conforme quadro que segue.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MEDU6266639 MSCU2596739 MEDU1081890
MEDU3066283 MEDU6262551 MSCU6228083 CAIU2936032 MSCU3666255
MSCU6280203 MSCU3949825, pelo Navio M/V MSC MAUREEN, em sua viagem
SS304R, com atracação registrada em 05/02/2013 21:47. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 13000023134, Manifesto Eletrônico 1513500149436, Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151305012252908 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151305021921833. Do auto de infração a impugnante tomou ciência 07/04/2016 e
apresentou impugnação tempestiva em 05/05/2016.
A Impugnação
Das Preliminares
Preliminarmente a impugnante requer que a DRJ intime previamente ela e seu patrono
regularmente inscritos no processo (cujos endereços físicos e eletrônicos se encontram
no cabeçalho da página) para informar sobre a pauta do julgamento deste PAF, que
deverá ter acompanhamento pessoal através de seu patrono, sob pena de nulidade
processual.
Tal requerimento encontra-se fundamentado na decisão liminar em ação de mandado de
segurança coletivo proposto contra Receita Federal. Tal decisão impõe que a Receita
Federal publique previamente as pautas de julgamento e intime as partes quanto às datas
dos julgamentos, permitindo o comparecimento das partes e seus advogados para
assistir às sessões de julgamento das DRJ ́s, podendo, inclusive, se assim quiserem,
“ofertar questões de ordem sobre aspectos de fato da causa”.
Do Mérito
No mérito faz as seguintes alegações:
- Denúncia Espontânea
Sobre o tema, alega que Impugnante inseriu as informações antes da atracação do navio
no porto de destino final, pois o Navio atracou em 19/02/2013 às 19h50minh, enquanto
as informações foram inseridas no sistema mercante SISCOMEX CARGA em
18/02/2013 às 00h05minh, ou seja, muito antes de qualquer procedimento fiscal e
concluí.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.720 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722379/2016-68

Assim, neste caso, o transportador pode se beneficiar do instituto da denúncia
espontânea, a fim de não se submeter ao pagamento de multas, já que a Lei lhe
deu essa prerrogativa de exclusão da responsabilidade.
- Desproporcionalidade da pena aplicada
Sobre o tema alega que a multa é desproporcional, com valor acima do valor da
prestação de serviço, sendo portanto de caráter confiscatória. Cita o princípio do não
confisco.
- Princípio da Individualização da Pena
Alega a natureza jurídica da pena de multa, que exige para a sua aplicação a obediência
a certos requisitos essenciais, que não foram obedecidos no caso em foco. Entre esses
requisitos encontra-se o Princípio da Individualização da Pena, Art 5., XLVI da
Constituição Federal de 1988.
Sobre o tema, alega que somente a lei pode impor a pena, e no caso a multa foi aplicada
devido à Instrução Normativa , regra derivada, que não é lei. Concluí:
Em suma, a impugnante não se amoldou a uma conduta prévia, inscrita em LEI, que lhe
pudesse impor uma pena de multa de R$ 5.000,00. Desse modo, ao aplicar sobre a
Impugnante a excessiva multa ora em tela, o agente alfandegário feriu o PRINCÍPIO
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA inscrito no inc. XLVI, art. 5o, CF/88.
- Ausência de Prejuízo à Fazenda Nacional
Alega também a total ausência de prejuízo à fazenda nacional, à ordem tributária ou à
organização portuária. Aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, do não confisco e multa punitiva.
Sobre o tema alega que a referida multa foi aplicada devido ao controle aduaneiro ,
sendo tal multa de caráter meramente administrativo e não fiscal, logo não havendo
implicações financeiras diretas em termos de tributos.
Concluí argumentando que:
Em suma, o que se quer dizer é que não se configurou aqui situação danosa ou
prejudicial que determinasse à imposição de multa, e, mais que isso, acaso tivesse o ente
fiscalizador observado à
matéria em questão debaixo dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, certamente a multa não teria sido imposta por uma
simples questão de bom senso. Nesse diapasão e sob os auspícios dos princípios do não
confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, requer seja cancelada a multa
imposta.
- Pleiteia a aplicação do Artigo 112 do CTN ao caso em tela. Alega que pelo fato da
impugnante ter prestado informação antes da atracação e agido de boa fé e a multa a ele
aplicada infringir os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, a infração deve
ser observada debaixo do ditame do artigo 112 do CTN, ou seja, interpretada de maneira
mais benéfica ao contribuinte como um todo. Relevação da Penalidade
Faz uma solicitação, por ele denominada PEDIDO ALTERNATIVO, de que, "Se,
todavia, não entenderem os Ilustres Julgadores desta DRJ/SRF pela exclusão da multa,
de acordo com os tópicos acima inscritos, pede-se, em observância à regra da aplicação
da lei mais benéfica ao contribuinte, como permite o art. 106, I e II do CTN, que sobre o
caso se opere, por analogia, os termos do artigo 736, “caput”, do decreto no.
6.759/2009, que permite seja relevada a penalidade imposta; sendo.....:"
Julgamento de 1a Instância
A impugnação citada foi julgada na antiga 20a. Turma da DRJ SP, atual 12a turma,
sendo o resultado do mesmo apresentado no Acórdão 16-080.054, onde foram
analisadas e julgadas todas as alegações da impugnante, exceto as alegações e denúncia
espontânea e violação ao princípio da proporcionalidade, que eram alegações que
constavam do Mandado de Segurança – Processo 0005238-86.2015.4.03.6100 que nos
autos teve antecipação de tutela concedida pelo Juízo da 14a Vara Civil da Subseção
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.720 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722379/2016-68

Judiciária de São Paulo - TRF 3a Região. O motivo do não julgamento destas questões
deveu-se a 20a. Turma considerar que havia concomitância entre o processo judicial e o
administrativo.
Julgamento de 2a. Instância
No julgamento do recurso voluntário, Acórdão 3002-000.213 de 12/06/2018, a Turma
Extraordinária/2a Turma do CARF decidiu pela anulação do julgamento de 1a instância
por considerar que não havia a concomitância entre o processo judicial citado, que trata-
se de ação coletiva promovida pela ACTC e o processo administrativo em foco. O
processo foi então devolvido para esta 12a. Turma da DRJ para novo julgamento.
A décima segunda Turma da DRJ/SPO, através do Acórdão no 16-088.166,
entendeu pela manutenção do lançamento e improcedência da impugnação, que em síntese se
sustenta: rejeição da preliminar de intimação do advogado quando do julgamento do processo
(previsão já expressa na norma processual); inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea
pelo não alcance às obrigações acessórias autônomas; que a multa aplicada é disposta no
Decreto-lei 37/66 e na IN 800/07; que o julgador administrativo é incompetente para analisar
argumentos constitucionais; que o artigo 112, CTN não é aplicável ao caso, pois não há dúvida
sobre os requisitos constantes da norma; que também não se aplica ao caso concreto o artigo 736,
do Decreto 6759/09, visto que não há o cumprimento dos requisitos para tanto.
O contribuinte foi intimado em 23 de agosto de 2019 (e-fls. 233) e interpôs
Recurso Voluntário em 10 de setembro de 2019 (e-fls. 235), no qual afirma: aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea; retroatividade benéfica da norma – com base no artigo 106,
CTN; aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não-
confisco.
É o relatório
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme será
exposto abaixo.
A controvérsia se instaura em três pilares argumentativos trazidos pelo recorrente
em seu Recurso Voluntário: i) aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea; ii)
retroatividade benéfica da norma – com base no artigo 106, CTN; iii) aplicação dos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco.
Tratarei em partes.
Inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto à afirmação do recorrente de que o presente auto de infração é uma ofensa
ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco, sem delongas, o presente órgão
administrativo é restrito quanto à sua competência para análise de princípios constitucionais,
conforme se depreende da Súmula n° 2, do CARF:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.720 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722379/2016-68

Tal entendimento foi consolidado pelos Acórdãos precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
Portanto, não conheço dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
apresentados pelo recorrente em sede recursal.
Denúncia Espontânea
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o
praticaram, evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só,
já configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou
até mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a
referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato
momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo determinado,
não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo se se voltar no
tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo
transportador ou seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo
informar os dados de embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.720 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722379/2016-68

Secretaria da Receita Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo
para se prestar as informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão
competente, a infração restou configurada, não havendo mais possibilidade de se
evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da
obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se
modificar o entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas
acima, a novel legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido,
impecável a decisão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção,
Acórdão 3102-00.988, cujo voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José
Fernandes do Nascimento, que, com as merecidas loas, peço licença para aqui
transcrever o entendimento lá adotado, como arrimo deste voto.(...)
Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 49, do CARF (também constante à decisão supracitada):
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Tal entendimento embasa-se também pelos acórdãos paradigmas: Acórdão no
CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-00.010,
de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008
Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-
09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007
Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-
94.871, de 25/02/2005.
Portanto, não há que se falar em aplicabilidade da denúncia espontânea no
presente caso.
Da retroatividade benigna da norma
Afirma o contribuinte que há de se aplicar a retroatividade da norma tributária
relativa às penalidades, conforme dispõe o artigo 106, do Código Tributário Nacional, tendo em
vista as alterações realizadas pela IN 1.473/2014, no artigo 45, da IN RFB 800/2007, que não
mais prevê a aplicabilidade de multa regulamentar nos casos de alteração e retificação.
A norma vigente trazia a penalidade ao atraso das informações mesmo quando se
tratava de alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE – previsão
que era disposta pelo parágrafo primeiro, do artigo 45, da Instrução Normativa SRF no 800/2007.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.720 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722379/2016-68

Tal norma foi revogada pela Instrução Normativa RFB o 1.473/2014, e a partir daí
o pedido de retificação dos dados informados não são mais passíveis de aplicação da penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66.
Entendo que não é o que se apresenta neste processo administrativo fiscal.
Especificamente tal retroatividade se aplica tão somente aos pedidos de retificação
e alteração das informações já prestadas de forma tempestiva no primeiro momento, em
obediência ao prazo de quarenta e oito horas, determinado pela IN RFB 800/2007.
Não se trata aqui de retificação ou alteração, mas sim da informação inicial que
deveria ter sido prestada pelo contribuinte.
Portanto, entendo que não há aplicabilidade da retroatividade benigna.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário – tendo em
vista a incompetência para análise dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
levantados pela defesa, e no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital